Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. CORRÉ. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em caso de litisconsórcio passivo simples, em que a pretensão é julgada procedente em relação a um dos réus e totalmente improcedente quanto à corré, a sucumbência recíproca alcança apenas a parte autora e a parte ré em relação à qual o pedido foi julgado procedente. Não há sucumbência recíproca em relação ao litisconsorte passivo exitoso, que não é alcançado pela disciplina do art. 86 do CPC.
2. Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa.
3. Apelação conhecida e provida.